Tribunal: TJMT
Processo: 0029706-10.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0029706-10.2009.8.11.0041
EMBARGANTE: HOSPITAL AMECOR LTDA.
EMBARGADA: HB ENGENHARIA LTDA. - EPP.
Vistos.
Certifique-se a secretaria acerca do decurso de prazo para apresentação da contraminuta
As providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR